Tribunal: TCU
Processo: 022.735/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8538/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.735/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aristéa Rodrigues Schiffler da Costa e Silva (XXX.625.901-XX); Ayram Costa da Silva (XXX.745.861-XX); Francisca Albertina Campos Bastos (XXX.577.461-XX); Geni Soares da Silva (XXX.895.511-XX); Isabel Schiffler da Costa e Silva (XXX.664.581-XX); Maria Eduarda Rosa Silva (XXX.862.101-XX); Sérgio Damasceno Mazzali (XXX.242.890-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.